Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. OMISSÕES. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela fornecedora de serviço de mentoria requerida contra o acórdão que, na ação de rescisão contratual c/c danos morais, não conheceu do recurso adesivo interposto pela consumidora autora e conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento à apelação interposta pela ré embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise das supostas omissões, no acórdão, sobre: (i) a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a inexistência de falha na prestação de serviço de mentoria; (iii) o inadimplemento contratual pela consumidora; e (iv) a irrelevância de sua condição emocional para eximi-la de suas obrigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não é omisso a respeito da discussão sobre a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a questão não foi conhecida, em acolhimento à preliminar deduzida em contrarrazões, com fundamento na inovação recursal em apelação e intenção de superar a preclusão consumada com a falta de discussão da matéria em contestação.
4. No aresto, não se verifica omissão no tocante ao debate sobre inexistência de falha na prestação de serviços e ao reconhecimento da responsabilidade exclusiva da consumidora por alegado inadimplemento contratual, que ficou prejudicada com a constatação da culpa exclusiva da fornecedora pela falha na prestação de serviços de mentoria.
5. O acórdão não é omisso, pois considerou a confiança na oferta e o não cumprimento pela fornecedora vinculada, e não a fragilidade emocional da consumidora, que não foi reputado motivo relevante na constatação da ofensa à boa-fé e ocorrência ilícito contratual pela prestadora do serviço de mentoria.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissões, no acórdão, que apreciou as questões discutidas pelas partes no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.